Tribunal: TJDFT
Processo: 0726664-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.134.186/RS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento perfilhado pelo c. STJ no julgamento do REsp n. 1.134.186/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410), são devidos honorários advocatícios em razão do acolhimento da impugnação apresentada nos autos de cumprimento de sentença.

2. Dessa forma, se acolhida a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, de modo a reconhecer excesso no valor objeto do feito executivo, a tutela pretendida pelo credor é obstada ou reduzida, o que, por consectário, torna-o sucumbente na fase executiva.

3. Com efeito, não merece prosperar o pleito do agravante, porquanto a base de cálculo dos honorários devidos pelo exequente, na hipótese de acolhimento da impugnação, deve corresponder ao efetivo proveito econômico obtido pela apresentação da aludida impugnação pelo executado, nos exatos termos impostos pelo art. 85, § 2o, do CPC, regramento devidamente observado pela decisão agravada.

4. Recurso conhecido e desprovido.